Tribunal: TJDFT
Processo: 0716503-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COWORKING. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. RECONHECIDA. PACTA SUNT SERVANDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste entendimento jurisprudencial pacífico quanto à natureza jurídica do contrato de coworking. Trata-se de modalidade contratual recente, com características mistas entre a Lei do Inquilinato e a Lei Civil.
2. A abusividade das cláusulas contratuais somente deve ser declarada caso imputem desvantagem exagerada às partes. Caso contrário, fazem lei entre as partes, como consequência do princípio da autonomia de vontade.
3. Cabível a aplicação de pena convencional nas hipóteses de descumprimento contratual. O ordenamento jurídico não permite, contudo, o enriquecimento ilícito e desarrazoado, em descompasso com o negócio jurídico realizado, como bem definido no art. 413 do Código Civil. 3.1. Em linhas gerais, a existência de autonomia privada na liberdade para contratar não exonera as partes da observância obrigatória aos valores introduzidos no Código Civil, notadamente os da eticidade e boa-fé.
4. Possível a revisão da cláusula penal compensatória estabelecida no contrato, pois se mostra desproporcional e excessivamente onerosa, diante da natureza e finalidade do negócio, ocasionando um desequilíbrio entre as prestações.
5. Quanto à prescrição, aplica-se a regra do art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, pois a execução decorre de dívida líquida constante em instrumento particular.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.